Tribunal: CARF
Processo: 10830.906646/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.906646/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.244 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido cujo objeto não tem pertinência com a
matéria em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o argumento relacionado à não incidência de
multa de mora sobre o débito de IOF, em razão da aplicação do instituto da denúncia espontânea,
e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“A
empresa
em
epígrafe
apresentou,
em
27/08/07,
o
PER
n°39567.88595.270807.1.1.01-9080, requerendo ressarcimento de créditos de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) do 1o trimestre de 2004, no montante de R$
4.926.687,51. Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 323/344, que
deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 4.923.161,58,
homologando em parte as compensações vinculadas, pelas razões abaixo identificadas:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.906646/2010-63
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906646/2010-63

- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 4.926.687,51 - Valor do crédito
reconhecido: R$ 4.923.161,58 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): - Constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. - Ocorrência de
glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 30151.76742.270807.1.3.01-0439 Não há
valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 39567.88595.270807.1.1.01-9080 Valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/09/2011.

O caso em tela restou analisado por intermédio da Informação Fiscal juntada às
fls. 328/332, das quais, pela pertinência, transcrevem-se os seguintes trechos:

Cientificado do despacho decisório em 26/09/2011, a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 10/10/2011, por intermédio do arrazoado de fls.
02/20, no qual o contribuinte alega, em síntese, que:
Ocorre que, não obstante o reconhecimento da quase totalidade do crédito de
IPI compensado com os débitos de IOF, as ora Requerentes foram intimadas da
decisão objeto da presente manifestação, por meio da qual foram comunicadas
de que seu Pedido de Compensação fora homologado parcialmente, restando
em aberto o valor principal de R$ 768.127,53 (...) Surpresas com o valor do
crédito não homologado, tendo em vista que quase a totalidade do seu crédito
de IPI fora reconhecido, as ora Requerentes verificaram que a existência do
referido saldo devedor decorre da infundada desconsideração do instituto da
denúncia espontânea. Com efeito, o valor principal do saldo devedor não
homologado decorre exatamente do fato da Receita Federal do Brasil ter
considerado, para cômputo do débito do IOF declarado, a multa de mora no
percentual de 20% (vinte por cento). (...) Em conseqüência, a Receita Federal
do Brasil fez a compensação proporcional do débito, de modo que remanesceu
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906646/2010-63

débito de IOF no valor principal de R$ 768.127,53 (setecentos e sessenta e oito
mil, cento e vinte e sete reais e cinqüenta e três centavos). Ocorre que, e
conforme restará demonstrado, não há fundamento para o cômputo da multa de
mora, tendo em vista que o pagamento do IOF, por meio do pedido de
compensação, fora feito mediante as benesses do instituto da denúncia
espontânea, regido pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional, o qual
expressamente exclui a aplicação de qualquer penalidade (tal qual a multa de
mora) para os pagamentos feitos espontaneamente pelos contribuintes. Ora,
Ilustre Julgador, esse é exatamente o caso do presente processo, tendo em vista
que o pagamento do IOF fora feito com o cômputo dos juros, antes de qualquer
fiscalização, bem como ANTES DA ENTREGA DA DCTF respectiva, o que
habilita, nos termos do ordenamento jurídico, bem como da jurisprudência
consolidada do STJ e do CARF, a exclusão da multa de mora. Nesse sentido, e
conforme restará demonstrado, as ora Requerentes somente declararam a
existência do crédito de IOF em 05/09/2007, mediante a apresentação da
DCTF Mensal Retificadora referente ao mês de abril de 2007 (Doe. 08),
posteriormente, portanto, ao pagamento mediante compensação, o qual
ocorreu em 27/08/2007 (Doe. 06). Outrossim, por meio do Pedido de
Compensação, ao valor declarado como devido a título de IOF, as Requerentes
computaram os devidos juros de mora, ex. vi. página 4 do Doc. 06, de modo
que todos os requisitos para a exclusão da multa de mora encontram-se
presentes, sendo insubsistente a manutenção de parte do crédito compensado.
II - DO DIREITO II - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA - DA EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA (...) Com efeito, e nos termos da página 4 do Pedido de
Compensação, o valor do débito de IOF pago mediante compensação era
composto de R$ 4.741.302,58 (quatro milhões, setecentos e quarenta e um mil,
trezentos e dois reais e cinqüenta e oito centavos), a título de débito principal, e
R$ 185.384,93 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e
noventa e três centavos) a título de juros, perfazendo a exata totalidade do
crédito de IPI postulado. (Doc. 06) (...) Consoante prevê o artigo 138, do
Código Tributário Nacional, a responsabilidade pelo recolhimento de multa é
excluída na hipótese de o contribuinte, antes de iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório, proceder ao recolhimento do principal acrescido
de juros de mora, in verbis:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e do juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração".
É como relato. Passo ao voto.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 09-
69.180 não foi ementado.
O relator inicia, registrando que o contribuinte não se insurgiu contra as glosas,
pelo que as considerou definitivas.
E afastou a aplicação da denúncia espontânea, pois o instituto do art. 138 do CTN
aplica-se tão somente a casos em que o contribuinte efetua o pagamento do débito em espécie e
não por meio de compensação. Cita a Nota Técnica COSIT no 19, de 2012.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
“II. PRELIMINARMENTE – NULIDADE”: deve ser decretada a nulidade da
decisão da DRJ, porque não foi demonstrada a motivação da glosa.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906646/2010-63

“III. MÉRITO”: sustenta que o instituto da denúncia pode ser utilizado em casos
onde o débito é liquidado por meio de compensação. O inciso II do art. 156 do CTN elege a
compensação como modalidade de extinção do crédito tributário, pelo que se equipara a
pagamento. Neste sentido, cita decisões do STJ, no EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, de
11/09/15, e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de homologação parcial de declaração de compensação instruída com
créditos de IPI do 1o trimestre de 2004 e utilizada para quitação de débito do IOF do 1o decêndio
de 2004. Na data da compensação, o débito se encontrava vencido, porém o valor declarado
compreendeu apenas principal e juros de mora.
A fiscalização considerou o valor do crédito de IPI insuficiente para a liquidação
do débito, porque houve glosas de créditos de IPI e acréscimo de multa de mora ao débito de
IOF.
Apresento os argumentos de defesa contidos no recurso.
Em sede de preliminar, pede que seja decretada a nulidade da decisão de piso, por
não ter sido devidamente motivada:
“(. . .)
II. PRELIMINARMENTE – NULIDADE
14. O v. acórdão em referência considerou como definitiva as glosas realizadas
no valor de R$ 3.525,93. Contudo, a referida conclusão mostra-se absolutamente nula,
uma vez que não consta nos presentes autos todo o procedimento fiscal que levou às
glosas em questão.
15. Com efeito, não se verificam presentes os elementos do procedimento que
levou à glosa de créditos, incluindo os cálculos e razões explicitados. A ausência de
detalhes e fundamentos nega ao contribuinte a clareza dos fatos e da própria autuação,
prejudicando assim a apresentação de uma defesa administrativa eficaz, para
demonstrar a irrazoabilidade das glosas.
16. Necessária se faz não só a demonstração da motivação da glosa, que deve
ser objetiva e específica, mas também a integralidade do procedimento fiscal que
levou à glosa dos créditos, e não somente a conclusão final.
17. Em respeito à legalidade, à segurança jurídica e à verdade material, não
pode haver glosa de créditos quando não estiver devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrência de qualquer irregularidade descrita na lei, nos termos do art.
37 da CF/1988, vez que a Administração Pública está vinculada à legalidade.
18. Nisso, evidente que sem os elementos necessários hábeis a possibilitar o
exercício do direito constitucional da ampla defesa, imperiosa se faz reconhecer a
nulidade do v. acórdão recorrido acerca das glosas realizadas pela Fiscalização.
(. . .)”
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906646/2010-63

No mérito, pleiteia o cancelamento da multa, por força da aplicação da denúncia
espontânea do art. 138 do CTN.
Em ambas as defesas, relata que, em 27/08/07, apresentou o Pedido de
Ressarcimento (PER) de IPI e, concomitantemente, Declaração de Compensação (DCOMP),
para liquidação do IOF do 1o decêndio de abril de 2007, que vencera em 13/04/07.
Que, no débito de IOF, computou apenas principal e juros.
Que, em 05/09/07, apresentou a segunda DCTF retificadora, para declarar e lançar
o valor devido de IOF do 1o decêndio de abril de 2007, o qual não havia sido indicado nas DCTF
original e primeira DCTF retificadora.
Que a regularização do débito se deu antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal.
Que o argumento da DRJ de que a denúncia espontânea somente se conforma com
o pagamento em espécie contraria o inciso II do art. 156 do CTN, que estabelece que a
compensação é modalidade de extinção do crédito tributário.
E cita a decisão STJ, no EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, de 11/09/15, que
admitiu a aplicação da denúncia espontânea, em caso onde o tributo fora liquidado por meio de
compensação e, no mesmo sentido, as decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais Acórdãos, por meio dos Acórdãos no 9101-003.559, de 05/04/18, e 9101.003.689, de
07/08/18.
Por fim, registre-se que não contestou a glosa de créditos.
Ao exame dos autos.
Na preliminar, cuja íntegra foi acima reproduzida, aponta nulidades na decisão da
DRJ e no despacho decisório, por não terem motivado as glosas dos créditos de IPI. Por inexistir
nos autos demonstração detalhada do procedimento fiscal, com cálculos e razões que levaram ao
não reconhecimento dos créditos de IPI. E que tais vícios acabaram por prejudicar o exercício
pleno dos direito de defesa e ao contraditório.
A decisão recorrida não pode ser acusada de não ter motivado a ratificação das
glosas, pelo simples fato de que, na manifestação de inconformidade, assim como no recurso
voluntário, não houve contestação de glosas.
E, com relação ao despacho decisório, verifica-se sua absoluta higidez, pois todos
os fundamentos fáticos e jurídicos em que se baseou se encontram nos relatórios de “Análise de
Crédito” (fls. 324 e 325) e na “Informação Fiscal” (fls. 328 a 332), satisfazendo o art. 50 da Lei
no 9.784/99 e o art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Isto posto, rejeito a preliminar.
Em relação ao mérito, deixo de conhecer dos argumentos.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235/72, do
qual extraio os seguintes dispositivos:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906646/2010-63

(. . .)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(. . .)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(. . .)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(. . .)”
O litígio é composto pelo objeto do ato administrativo original e os correlatos
argumentos e provas contidos na impugnação/manifestação de inconformidade.
O Despacho Decisório (fl. 323), fundamentado nos relatórios de “Análise de
Crédito” (fls. 324 e 325) e na “Informação Fiscal” (fls. 328 a 332), examinou a legitimidade dos
créditos de IPI do 1o trimestre de 2004 e a possibilidade de serem utilizados para compensação.
Não se discutiu a ocorrência do fato gerador do IOF e os critérios determinação da
base de cálculo e valor a pagar. E tampouco o procedimento fiscal de cobrança do débito que
restou em aberto em decorrência da homologação parcial da compensação.
Vale destacar que o cômputo da multa de mora no débito remanescente da
homologação parcial da compensação decorre do processo de cobrança e, por conseguinte, não
integra a lide sobre legitimidade dos créditos de IPI do 1o trimestre de 2004 e da compensação.
Isto posto, voto por não conhecer dos argumentos de mérito, pois não dizem
respeito ao objeto da demanda em debate.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento relacionado à não incidência de multa de mora sobre o débito de IOF, em razão da
aplicação do instituto da denúncia espontânea, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 402
DF CARF MF
Original